Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007362-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 074.633.861-98 (PACIENTE), MM juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT (IMPETRADO), ANTONIO ALVES - CPF: 604.610.603-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA - CPF: 061.156.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR ANTONIO DO AMARAL - CPF: 557.173.309-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NO MÉRITO, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS:

TESES DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE EG. SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
: PLEITOS DE FALTA DE JUSTA CAUSA E TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO EM 1o GRAU QUE NÃO FORAM ARGUIDOS NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – 3.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES GRAVES, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, ASSISTIDOS POR DEFENSORES DISTINTOS
– TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 20 DIAS ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA -
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que constitui mera reiteração de pedidos.

2.

Preliminar:
Os pleitos de carência de justa causa e trancamento do procedimento criminal instaurado em 1o grau foram veiculados diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, de modo que qualquer manifestação desta Corte Revisora acerca dos temas caracterizaria indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.

Mérito:
Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que, para além de apurar crimes graves, o feito conta com pluralidade de réus, assistidos por defensores diversos, alguns deles pela i. Defensoria Pública Estadual - que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados -
o que, em certa medida, desacelera o andamento processual. Além do mais, não há como desconsiderar que, entre a prisão em flagrante dos suspeitos e o recebimento da exordial acusatória transcorreram pouco mais de 20 (vinte) dias, a tornar sepultada a alegação de que o paciente está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

IMPETRANTES:

DR.a SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA

DR. IGOR FELIPE BERGAMASCHI

SÂMELA BERGAMASCHI DE SOUZA
(Assistente Jurídica)

PACIENTE:

ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1000755-04.2021.811.0094 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
.

De início, os subscritores do
writ
esclarecem que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório em
25/11/2021
e, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância, permanece segregado desde então.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, os causídicos defendem que tanto o decreto segregatício, quanto as decisões que indeferiram os pedidos de liberdade
ofendem o princípio do livre convencimento motivado
, na medida em que
não demonstram o efetivo preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade acoimada de coatora invoca respostas
“genéricas e vazias”
(sic) para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada, olvidando que o favorecido nessa ordem é um
“jovem, pai de família que busca ganhar a vida”
, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

À título de segunda causa de pedir, sustentam a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado, porquanto embora esteja recolhido ao cárcere
desde
25/11/2021
, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) meses
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
a instrução criminal sequer havia se iniciado
, visto que, a pedido do i. Ministério Público,
a solenidade instrutória agendada para o dia 11/04/2022 foi redesignada para a longínqua data de 03/06/2022;
circunstância que, segundo os causídicos,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
e enseja o relaxamento da medida constritiva ora vergastada.

Enfim, alegam
en passant
que
falta justa causa para o exercício da persecução penal judicial
e invocando de forma demasiadamente genérica o
princípio da insignificância
, defendem a necessidade de determinar-se o
trancamento do inquérito policial
.

Com lastro em tais premissas, os subscritores do
writ
pugnam pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente; postulando que,
no mérito
, seja ratificada a tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 125140683 ao ID 125140690.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelos
Habeas Corpus
n.o 1022363-49.2021.811.0000 e n.o 1007107-32.2022.811.0000 – anteriormente impetrados, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
125237675) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 125553135.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
e, acaso admitido, seja este
denegado
(ID 124923166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intimem-se
os causídicos,
Dr.a Simoni Bergamaschi da Fonseca (OAB/MT 5.830)
e
Dr. Igor Felipe Bergamaschi (OAB/PR 84.630),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, consoante requerido no petitório de ID 125834151.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
no que concerne às teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais da medida extrema
, ao argumento de que se constitui em mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol do mesmo paciente.

Com efeito, anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado
também em prol de ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.o 1022363-49.2021.811.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
26/01/2022
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS COM O DISTRITO DA CULPA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARATERIZADA –
ORDEM DENEGADA
.

1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado, bem como a inexistência de vínculos do agente com o distrito da culpa, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o resguardo do corpo social e para assegurar a regularidade da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal; sendo insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo as teses de excesso de prazo, carência de justa causa e trancamento do inquérito policial;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É o voto.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A d. Procuradoria-Geral de Justiça argumenta, ainda, que as teses de
carência de justa causa
e
trancamento do respectivo inquérito policial
estariam prejudicadas, haja vista que o paciente fora formalmente denunciado e a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância.

Todavia, a meu ver,
não há falar em prejudicialidade de referidas pretensões defensivas
tão somente porque houve o recebimento da exordial acusatória em 1a instância; notadamente porque, embora os causídicos vindiquem na exordial do
writ
o
“trancamento do inquérito policial
”, fazem alusão à ação penal já instaurada em face do paciente, a indicar que, aparentemente, houve mero
erro material
quanto à nomenclatura da fase processual em que se encontra o procedimento criminal que tramita em 1a instância.

Sucede, que ao examinar a prova pré-constituída pelos impetrantes, não foi possível constatar, estreme de dúvidas, que as teses de carência de justa causa e trancamento do procedimento criminal foram submetidas à apreciação do magistrado singular,
a inviabilizar o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez em 1o grau de jurisdição e reexaminado pelas Cortes Superiores. Por isto, inadmite-se que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, os Tribunais Superiores assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Com isso, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Mas ainda que assim não fosse, é sabido que o pretendido
trancamento do procedimento criminal correlato por meio da via estreita do
habeas corpus
, é medida de todo excepcional,
somente admissível se emergente dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente.
Caso contrário, ou seja, se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e restando possibilitada a deflagração da ação penal, não há como trancá-la por meio de
writ.

E ao que se vê dos autos, na hipótese em voga, o paciente foi formalmente denunciado pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente recebida pelo juiz da causa; de modo que, reconhecer, na estreita via eleita, que falta justa causa para o exercício da persecução criminal judicial, com o consequente trancamento do procedimento criminal instaurado em 1a instância, além de demandar amplo revolvimento de fatos e provas, implicaria no afastamento do substrato fático em que se ampara a acusação, o que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, não se admite em sede de
habeas corpus
(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Desta feita, não havendo manifesta ilegalidade na instauração do procedimento criminal originário e restando comprovada a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca das teses de carência de justa causa e trancamento da ação penal arguidas na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
nesse ponto, sendo de rigor sua extinção.

Em sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que concerne às
teses de carência de justa causa e trancamento da ação penal
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, porquanto evidenciada indevida
supressão de instância
.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
e seus comparsas
Antônio Alves
e
Jeferson Bernardino Siqueira
encontram-se presos provisoriamente desde o dia
25/11/2021,
em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que por volta das
02h00min
do dia
25/11/2021
, a Polícia Militar de Tabaporã/MT recebeu um denúncia dando conta de que o estabelecimento comercial denominado “Loja da Dona Ana”, situado no Centro do Distrito de Americana do Norte, havia sido arrombado durante a madrugada, tendo sido subtraídos inúmeros bens móveis do local, tais como peças de roupa, máquina de cartão de crédito, relógios, mochilas e cosméticos.

As equipes policiais deram início a uma série de diligências e, conquanto tenham averiguado imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais vizinhos, não foi possível identificar os suspeitos; tendo os milicianos dado prosseguimento às investigações.

Em dado momento, os agentes de segurança pública foram abordados por um indivíduo identificado como
Vilmar Antônio do Amaral
, o qual teria relatado aos policiais que por volta das 03h00min daquele dia, a sua residência havia sido invadida por dois suspeitos encapuzados, os quais, além de agredi-lo, teriam subtraído sua carteira, celular e um canivete; tendo ambos foragido em direção à um posto de gasolina logo na sequência.

Em posse de tais informações, a guarnição deslocou até o endereço indicado e, tão logo chegou ao local, logrou êxito em encontrar
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
e o comparsa
Jeferson Bernardino Siqueira
; os quais foram abordados e, após serem perscrutados pelos policiais, teriam confessado a prática dos crimes patrimoniais, delatando, inclusive, que os objetos subtraídos estariam escondidos na residência de
Antônio Alves
. E, deveras, em continuidade às diligências, a Polícia Militar se dirigiu até o domicílio do comparsa, local onde foi apreendida a
res furtivae
.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia do Município de Tabaporã/MT para lavratura do auto flagrancial e, no dia seguinte [
26/11/2021
], foram submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Juiz Plantonista
homologou
o recolhimento pré-cautelar destes e o
converteu em prisão preventiva
, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal [APFD n.o 1000738-65.2021.811.0105].

O inquérito policial se encerrou em
02/12/2021
, tendo o
ora paciente
e seus comparsas sido indiciados pela autoridade policial pelos crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
; ao que se sucedeu a formulação de pedido de liberdade provisória pela defesa de
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
, o qual foi apreciado e indeferido pelo d. magistrado singular na data de
06/12/2021
.

O processo seguiu sua regular tramitação e, no dia
14/12/2021
, o i. Ministério Público
ofertou denúncia
em desfavor de
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
e de seus comparsas
Antônio Alves
e
Jeferson Bernardino Siqueira
, imputando-lhes o suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 155, §§1o e 4o, incs. I e IV
e
art. 157, §2o, inc. II
,
tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pelo MM. Juiz de 1o grau em
16/12/2021
, instaurando-se a
Ação Penal n.o 1000755-04.2021.811.0094 (PJe)
, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação.

Devidamente citados, os réus apresentaram suas respectivas defesas, ao que se seguiu o agendamento de audiência de instrução e julgamento para o dia
16/03/2022
, ocasião em que inquiridas as testemunhas da acusação
Rosiel Fernandes da Silva
,
Jean Carlos Ribeiro
e a vítima
Ana Amélia Barabach
; tendo sido designado o dia
13/04/2022
para continuação do aludido ato solene, que fora interrompido em decorrência de problemas técnicos com a conexão de
internet
.

Ainda durante a solenidade, a i. Defesa de
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
formulou novo pedido liberdade provisória, o qual restou igualmente indeferido pelo d. magistrado
a quo
, que concluiu pela necessidade de manutenção da cautelar extremada,
“uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram”
(ID 125553135).

No dia
05/04/2022
, o i. representante do
Parquet
protocolou pedido de redesignação da solenidade de continuação da instrução criminal, ao argumento de que coincidiria com
“o período de férias da Promotora de Justiça atuante na comarca e ante a impossibilidade de seu Promotor substituto participar do referido ato, uma vez que foi designada audiência no mesmo dia e horário na comarca em que ele é titular”;
pleito que restou acolhido pelo MM. Juiz singular, tendo o ato solene sido reagendado para o dia
03/06/2022
.

Inconformada, a i. Defesa do
ora paciente
protocolou novo petitório, no bojo do qual formulou pedido de reagendamento da audiência para data mais próxima, bem assim, de revogação da prisão preventiva de
ROBSON
- pedidos que foram devidamente apreciados e indeferidos pelo magistrado de 1o grau em decisão proferida no dia
11/04/2022
;
estando os autos da aludida ação penal, atualmente, aguardando a realização da solenidade outrora agendada
.

Nessa conjuntura, nada obstante os causídicos sustentem
a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde
25/11/2021
,
entendo que a razão não lhes assiste.

Isso porque,

é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes graves, conta com
pluralidade de réus
[em número de 03],
assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos causídicos com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma extremamente célere, tanto que entre a prisão em flagrante de
ROBSON
- ocorrida em
25/11/2021

– e o recebimento da exordial acusatória – que se deu em
16/12/2021
– transcorreram pouco mais de
20 (vinte) dias
; não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1o grau na condução do processo-crime correlato.

Em sendo assim, concluo que resta inviabilizado o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; e uma vez que inexiste qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne:

i)

às teses de
carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais
,
porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
;

ii)
às teses de
carência de justa causa
e
trancamento do procedimento criminal instaurado em 1a instância
, porquanto evidenciada

indevida
supressão de instância
.

E,
no mérito
, quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em favor do paciente
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1a instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022